Tribunal: CARF
Processo: 10865.003512/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91 e arts. 283, II, j e 373 do RPS.
PAF. MULTA APLICADA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003512/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.651 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO ARAUNA JARDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira, constitui infração à legislação de regência,
sujeitando-se a multa do art. 283, II, do Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada
pela Portaria MPS/GM no 142, de 11/04/2007.
O valor da multa aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j” e 373 do RPS.
PAF.
MULTA
APLICADA.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco
quando a multa for aplicada em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003512/2007-96
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003512/2007-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor de R$ 11.951,23, relativa a
multa aplicada à contribuinte por ter deixado de apresentar documentos necessários à
fiscalização, referente ao período de 06/2004 a 08/2007, por meio do TIAF de 04/10/2007, nos
termos do art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212/91 c/c arts. 232 e 233, parágrafo único do Decreto no
3.048/99, conforme se depreende do auto de infração - DEBCAB no 37.116.971-2, constante dos
autos (fls. 2/8).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-21.614, proferido pela 11a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJOI (fls. 42/50):
Trata-se de infringência ao artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91, combinado
com os artigos 232 e 233, parágrafo único do Regulamento de Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3048/99, uma vez que a empresa deixou de apresentar à
fiscalização os documentos necessários à ação fiscal solicitados por TIAF quando
do início do procedimento.
2. A infringência sujeitou à empresa a multa prevista nos artigos 92 e 102 da Lei
8212/91 e nos artigos 283, inciso II, alínea “j" e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, no valor de R$ 11.951,23 (onze mil,
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos).
3. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa (fls.06/07):
3.1. O Sujeito Passivo sob Ação Fiscal mediante procedimento de Auditoria Fiscal
Previdenciária foi notificado a apresentar os documentos necessários à sua fiscalização,
referente ao período de 06/2004 a 08/2007, através do TIAF - Termo de Início da Ação
Fiscal emitido em 04/10/2007 e determinando a data para apresentação em 09/10/2007.
3.2. Dos documentos solicitados conforme TIAF, foi apresentado apenas o Contrato
Social e as alterações. Ainda estes documentos apresentados foram recolhidos pelo
próprio Sócio/Gerente Sr. Nelson de Souza, sem qualquer justificativa, antes da
conclusão dos trabalhos e antes do prazo previsto no MPF - Mandado de
Procedimento Fiscal, recusando-se ainda a fornecer cópia dos mesmos.
3.3. Os documentos solicitados foram disponibilizados para verificação (até seu
recolhimento, conforme exposto acima) junto ao escritório do Sr. Gildo Morcelli
Neto, contador, localizado a Rua Duque de Caxias, 959 - Centro, Pirassununga - SP.
3.4. Não constam Autos de Infração contra a empresa em ações fiscais anteriores, bem
como não ocorreram outras circunstâncias agravantes
3.5. O valor da multa foi fixado pela Portaria MPS 142, de 1 1/04/2007.
4. O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração - AI DEBCAD 37.116.971-2 de
27/11/2007, ora identificado por processo de no 10865.003512/2007-96.
Da Impugnação
5. Inconformada com o lançamento, que tomou ciência em 03/12/2007, fls. 16, a
empresa contestou o lançamento em 02/01/2008 (fls. 22), através do instrumento de fls.
22/29, argumentando, em síntese:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003512/2007-96

5.1. A Impugnante efetuou o pagamento da multa, sendo que através de decisão exarada
nos autos, restou determinada a lavratura de auto de infração complementar, tendo em
vista que a multa deveria ser agravada, consoante disposto no artigo 292 do
Regulamento de Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA INFRATORA
5.2. O Auto não pode ser mantido, uma vez que não houve descumprimento à legislação
tributária, pois a Impugnante não está obrigada a entregar os documentos e livros ao
fiscal.
5.3. Os livros e documentos estão à disposição da fiscalização. O que não houve foi a
entrega no instituto, pois cabe à autoridade administrativa examina-los e não apreendê-
los.
5.4. Não houve a prática de qualquer ato infrator por parte da Impugnante, estando tais
documentos à disposição da fiscalização para análise, de conformidade com o art. 195
do CTN.
DA MULTA APLICADA
5.5. Da simples leitura da fundamentação da infração cominada, conclui-se que não há
fixação da penalidade por Lei a ser aplicada ao caso concreto,
5.6. A Lei 8213/91, que é, por excelência, o instrumento hábil a dispor acerca de
penalidade por infrações à legislação previdenciária, delega à norma infralegal a
imputação da multa aos atos infracionais concretizados pela Recorrente.
5.7. A Lei 8213/91, além de delegar ao Decreto a aplicação de multa aos casos de
infração à legislação previdenciária, deixou a cargo do Poder Executivo também a
valoração das condutas que seriam sujeitas à penalidade, posto que o artigo 283 do
Decreto 3048/99 dispõe que a determinação da multa dar-se-á “(...)conforme a
gravidade da infração (..)” valoração que foi feita por mero ato administrativo.
5.8. A autuação é improcedente, pois a exigência da multa discutida não resiste a um
exame de constitucionalidade e legalidade detalhado (artigo 5o, II e 37, caput da
Constituição Federal e artigo 97 do CTN).
5.9. Consequência direta do artigo 97 do CTN é o comando do caput do artigo 112 do
CTN, que utilizou a expressão Lei, e não legislação tributária, que poderia compreender
o Decreto, nos termos do artigo 96 do CTN.
5.10. O Decreto 3048/99 não está a regulamentar dispositivo de lei, ao contrário,
representa a própria qualificação e quantificação da inobservância da obrigação
acessória.
5.11. O artigo 142 do CTN apenas autoriza o Fisco à proceder ao lançamento de acordo
com a Lei, o que também inclui, a respectiva sanção.
5.12. Há completa impossibilidade de se instituir tributo ou impor multa por meio de
analogia, em razão de uma suposta lacuna porventura existente no sistema ou então
fundamentar uma sanção sem previsão em Lei, sob pena de extravasamento do disposto
no artigo 84, II da Constituição Federal.
5.13. Requer o cancelamento do Auto de Infração em razão da decadência, da
impossibilidade de aplicação da multa e pela manifesta ofensa ao princípio da
legalidade.
6. Processo distribuído a esta turma, para julgamento, através da Portaria SRF 535, art.
1o, V, de 28/03/2008.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOI, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, mantendo-se incólume a multa aplicada.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003512/2007-96

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 21/11/2008 (fls. 64/65), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 05/12/2008, recurso voluntário (fls. 67/72), reportando-se e repisando as
mesmas alegações trazidas da peça impugnatória, requerendo, ao final, a reforma da decisão
recorrida para anular do lançamento impugnado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do descumprimento de obrigação acessória – da falta de apresentação de
documentos e livros relacionados com as contribuições sociais:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOI, que manteve
a penalidade apurada, por ter deixado de apresentar documentos necessários à fiscalização,
referente ao período de 06/2004 a 08/2007, por meio do TIAF de 04/10/2007, importando na
aplicação da multa mínima de R$ 11.951,23, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do todo processado, no sentido da exclusão da multa aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 42/50) e aliado às informações contidas na autuação
(fls. 2/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida
(fls. 47/49), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA INFRATORA
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003512/2007-96

13. A Lei 8212/91 em seu artigo 33, caput, trata da competência de arrecadar, fiscalizar
e lançar o recolhimento das contribuições previdenciárias, assim como de aplicar as
sanções previstas legalmente. Estabelece no § 3o, que no caso de recusa ou sonegação
de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, seja
aplicada a penalidade cabível e inscreva-se de ofício importância que repute devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
14. O Regulamento de Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, estabelece
no artigo 293:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará de
imediato, auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade
aplicada e os critérios de sua gradação, indicando local, dia, hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (grifei)
15. Deste modo, o Auditor observou a legislação previdenciária ao lavrar o Auto ora em
julgamento, uma vez que a empresa deixou de apresentar à fiscalização documentos
por ela solicitados; não sendo possível falar-se em NÃO CONFIGURAÇÃO DA
CONDUTA INFRATORA.
16. No TIAF, fls. 9/10, consta que os documentos foram solicitados para ficarem
disponíveis na Rua Felipe Boller Junior 4091, Térreo, Cidade Jardim, Pirassununga, SP,
endereço da Impugnante antes do procedimento fiscal, conforme se constata no
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e no próprio TIAF. Assim, constata-se que
consta como local para apresentação dos documentos solicitados pelo Auditor, o
endereço da empresa e não o da Receita Federal do Brasil.
17. Não consta dos autos qualquer Termo de Apreensão de Documentos e nem a
Impugnante demonstrou que o Auditor tenha efetivado qualquer apreensão.
18. No Relatório Fiscal consta também que dos documentos apresentados conforme
TL4F, foi apresentado apenas o Contrato Social e as alterações. Ainda estes
documentos apresentados foram recolhidos pelo próprio Sócio/Gerente Sr. Nelson de
Souza, sem qualquer justificativa, antes da conclusão dos trabalhos e antes do prazo
previsto no MPF - Mandado de Procedimento Fiscal, recusando-se ainda a fornecer
cópia dos mesmos.
19. Deste modo, resta comprovado que o procedimento fiscal de exigir os documentos
da empresa encontra amparo na legislação previdenciária já citada, e que está em total
consonância com as disposições do artigo 195 do Código Tributário Nacional, e da
súmula 439 do STF, (...).
DA MULTA APLICADA
20. A multa aplicada, como será demonstrado abaixo, encontra-se em consonância com
as disposições da Lei 8212/91, sendo que questionamento acerca de constitucionalidade
e legalidade de lei vigente não é admitido na esfera administrativa, pois dispositivo
legal, cuja ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO TENHA SIDO
DECLARADA, surtirá efeitos enquanto estiver vigente e será obrigatoriamente
cumprido pela autoridade administrativa por força do ato administrativo vinculado
(CTN, art.l42, parágrafo único).
21. Não compete aos órgãos julgadores da Administração Pública exercer o controle de
constitucionalidade de normas vigentes, pois tal tarefa é competência privativa do Poder
Judiciário, nos termos do artigo 102, I, “a”, da Constituição Federal.
(...)
23. Deste modo, comprova-se que a Lei 8212/91, que dispõe sobre a Organização da
Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras providências, sendo, por
conseqüência, o instrumento hábil a dispor acerca de penalidade por infrações à
legislação previdenciária, estabelece a multa a ser aplicada, conforme as disposições do
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003512/2007-96

artigo 97 do Código Tributário Nacional, deixando ao Decreto apenas o detalhamento
da aplicação da multa.
24. Assim, que o artigos 283, inciso II, alínea "j" e 373 do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99, em consonância com o artigo 92 e 102 da
Lei 8212/91, detalham o valor da multa para o caso ora em análise conforme segue:(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto n° 4.862, de 2003).
................
II - a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
................
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresenta-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação
verdadeira;
...................
Art.373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
25. Não “houve valoração da multa”, como entende a Impugnante por simples ato
administrativo, pois esta é efetivada pelo próprio artigo 283 do RPS e artigos 290 a 292
do mesmo.
26. A Portaria MPS 142, de 11 de abril de 2007, apenas atualizou os valores das multas
estabelecidas pelo artigo 92 da Lei 8212/91, nos termos do artigo 102 da Lei 8212/91 e
373 do RPS.
27. Deste modo que foi aplicada a multa de R$ 11.951,23 (onze mil, novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e três centavos), haja vista a inexistência de circunstâncias
agravantes, conforme declarado pelo Auditor no Relatório Fiscal de Aplicação da multa
e confirmada no sistema da RFB.
Cabe salientar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a penalidade
aplicada foi motivada pelo descumprimento da obrigação prevista no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8.212/91, consistente na falta de apresentação, como lhe competia, dos documentos exigidos e
necessários à fiscalização, referente ao período de 06/2004 a 08/2007, o que ensejou a
manutenção da multa mínima prevista no art. 283, II, do RPS, atualizada pela Portaria MPS/MF
no 142, de 11/04/2007, urgindo a manutenção da decisão recorrida.
Por fim, no tocante a multa aplicada, a despeito das alegações recursais e também
ressaltando o acerto da decisão de piso, a cláusula de não confisco está prevista na CF/88 e, para
se concluir pela existência de sanção confiscatória, seria necessário declarar a
inconstitucionalidade do texto legal de regência, cuja competência é exclusiva do Poder
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.651 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.003512/2007-96

Judiciário. Como sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre violação a
princípios constitucionais ou inconstitucionalidade de lei tributária, matéria esta, aliás, já
sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, restando desatendidas as obrigações legais, por falta de apresentação dos
documentos requisitados pela fiscalização, correta é a manutenção da penalidade aplicada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital